Tribunal: TJSP
Processo: 1501367-77.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e VIAS DE FATO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações de uma das vítimas e depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Agravante do artigo 61, II, 'f', do CP. Acréscimo na fração de 1/6. Proporcionalidade –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e VIAS DE FATO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações de uma das vítimas e depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Agravante do artigo 61, II, 'f', do CP. Acréscimo na fração de 1/6. Proporcionalidade – Regime aberto – Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I; e Súmula no 588 do STJ) – Suspensão condicional da pena – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501367-77.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JOAO ZITO
ALEXANDRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de João Zito
Alexandre como incurso nos artigos 147, caput, do Código Penal; e 21 do
Decreto-Lei no 3.688/41 reduzir suas penas a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção; e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501367-77.2019.8.26.0047
2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de Assis
Apelante: João Zito Alexandre
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Alexandro Conceição dos Santos
Voto no 13318
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e VIAS DE FATO

Configuração. Autoria e materialidade comprovadas.
Prova segura. Declarações de uma das vítimas e
depoimento da testemunha em harmonia com o
conjunto probatório. Negativa do réu isolada

Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
mínimos
Agravante do artigo 61, II, 'f', do CP.
Acréscimo na fração de 1/6. Proporcionalidade

Regime aberto
Inviável a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP,
artigo 44, I; e Súmula no 588 do STJ)
Suspensão
condicional da pena
Apelo provido em parte para
reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação da sentença de fls.
195/202, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou João Zito Alexandre como incurso nos artigos 147, caput, do
Código Penal; e 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 ao cumprimento de 01
(um) mês e 07 (sete) dias de detenção, e 18 (dezoito) dias de prisão
simples, em regime aberto. Concedida a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos. Custas ex lege, observada a gratuidade
judiciária.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição
da contravenção penal e do crime de ameaça por insuficiência de provas
(fls. 203/210).
A
insurgência
foi
processada
e
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariada (fls. 214/215).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 224/226).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que João Zito Alexandre, no dia
26 de junho de 2019, por volta das 11h, na rua Presidente Prudente, no
562, Jardim Alvorada, na cidade e comarca de Assis, no âmbito das
relações domésticas e familiares, ameaçou causar mal injusto e grave
contra sua ex-mulher E.S. da C.; e praticou vias de fato contra sua filha
A.E. da C.A..
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/10), boletim de ocorrência (fls. 11/14), relatório final (fl.
63) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
João Zito negou a prática dos delitos. Na data
apontada na denúncia, compareceu à residência das ofendidas porque E.
lhe disse que o padrasto de seu filho de 10 anos ameaçava agredi-lo e
cobrou uma atitude do declarante. Empurrou o portão, mas não praticou
vias de fato ou ameaçou ninguém. Estava embriagado. Indagado, negou
ter empurrado sua filha para dentro da residência ou ameaçado sua ex-
esposa. Não se recorda em detalhes da abordagem policial (mídia
disponível no OneDrive).
A versão do apelante não se sustenta.
A vítima E.S. da C. declarou que, na data apontada
na denúncia, retornava para sua residência quando recebeu uma ligação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua filha A.; não atendeu, pois estava nas proximidades. Ao chegar
deparou-se com A. chorando muito e com o recorrente em frente ao
imóvel, já acompanhado pelos policiais militares. Indagou-a sobre o que
acontecera, ao que ela lhe respondeu que João Zito havia comparecido
ao local, empurrado A. contra o portão para entrar na casa, quebrado
alguns itens e ameaçado matar a declarante; ele estava embriagado na
ocasião. O recorrente disse para A. que permaneceria no interior do
imóvel aguardando a chegada da declarante para matá-la (mídia
disponível no OneDrive).
A palavra da vítima deve ser considerada com
especial relevância, já que os casos de violência doméstica, em sua
maioria, ocorrem no interior da residência, restritos apenas às partes
envolvidas, litteris:
(...) 3. No que se refere ao crime de ameaça, a
palavra da vítima possui especial relevância para
fundamentar a condenação, notadamente se a
conduta foi praticada em contexto de violência
doméstica ou familiar. Precedente. (STJ, HC no
327.231/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, J. 10.03.2016, DJe 17.03.2016).
Em reforço, o policial militar Edvaldo, um dos
responsáveis pelo atendimento da ocorrência, narrou os fatos de forma
harmônica e segura. Foi acionado via COPOM e, ao comparecer ao local,
deparou-se com a vítima A. bastante nervosa e chorando. Ela narrou os
fatos à equipe, que abordou o recorrente em frente à residência, no
interior de um veículo. João Zito estava alcoolizado e não soube dizer o
que fazia no local ou o que estava acontecendo. A filha do recorrente não
apresentava lesões aparentes, mas afirmou ter sido empurrada contra o
portão do imóvel; além disso, disse ao depoente que João Zito forçou a
entrada e ameaçou matar sua ex-esposa (mídia disponível no OneDrive).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg
no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
A ofendida A.E. da C.A., ouvida apenas na fase
inquisitiva, informou que é filha do recorrente, o qual, na data dos fatos,
foi à sua casa e passou a bater no portão. Disse que não iria abrir, mas
diante da insistência de João Zito, o deixou entrar. Nesse momento o
recorrente deu-lhe um empurrão; ele dizia que iria matar sua mãe e o
padrasto dela. Na sequência, João Zito saiu do imóvel e entrou em seu
carro, que estava em frente, e passou a repetir as palavras "vou ficar aqui
esperando para matar sua mãe e seu padrasto”. A declarante acionou a
polícia e os agentes públicos compareceram ao local (fl. 07).
Inconteste a prática crime do artigo 147 do CP,
porquanto a vítima E. afirmou de maneira categórica que o réu a
ameaçou. E, como se depreende de seu interrogatório, sentiu-se
atemorizada, acreditando que João Zito pudesse matá-la; não por outro
motivo compareceu à delegacia de polícia prestar suas declarações e, na
mesma ocasião, representou contra o recorrente (fl. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, como se sabe, “O estado de 'ira', de
'raiva' ou de 'cólera' não exclui a 'intenção' de intimidar. Ao contrário, a ira
é a força propulsora da vontade de intimidar. (...) E exatamente o estado
de 'ira' ou de 'cólera' é o que mais atemoriza o ameaçado” (Bitencourt,
Cezar Roberto, Código Penal Comentado, 9a ed., São Paulo, Saraiva,
2015, p. 637).
A contravenção penal de vias de fato prescinde da
existência de lesões físicas. Basta o ato agressivo
devidamente
comprovado nos autos (TJSP AC no 0045429-25.2011.8.26.0577/São
José dos Campos, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 06.12.2016
; AC no 0066542-83.2013.8.26.0506 9a
Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 01.12.2016; AC no
0003631-25.2014.8.26.0595/Serra Negra, 15a Câmara Criminal, Rel. Des.
Camargo Aranha Filho, j. 15.12.2016).
A propósito, sobre a importância de se combater a
violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale
lembrar a seguinte lição de Maria Berenice Dias:
“A ideia da família como entidade inviolável, não
sujeita à interferência do Estado e da Justiça, sempre
fez com que a violência se tornasse invisível, pois é
protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam
um pacto de silêncio, que o livra da punição.
Estabelece-se um círculo vicioso: a mulher não se
sente vítima, o que faz desaparecer a figura do
agressor. Mas, o silêncio não impõe nenhuma
barreira. A falta de um basta faz a violência aumentar.
O homem testa seus limites de dominação. Como a
ação não gera reação, exacerba a agressividade.
Para conseguir dominar, para manter a submissão, as
formas de violência só aumentam” (Dias, Maria
Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.340/2006 de combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Ressalte-se, pois oportuno, que não excluem a
imputabilidade penal a embriaguez ou o consumo esporádico, voluntário
e eventual, de droga ou etílicos antes da prática de crime, como evidencia
ser a hipótese dos autos (CP, art. 28, II STF: AgRg no ARE no 741098,
Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 18.11.2014, DJe
09.12.2014).
Portanto, o acervo probatório é suficiente e seguro
para demonstrar a responsabilidade criminal do réu pelos delitos dos
artigos 147, caput; do Código Penal; e 21, caput, do Decreto-Lei no
3.688/41.
Passa-se à dosimetria das penas.
A base foi fixada no mínimo de 01 (um) mês de
detenção (ameaça); e 15 (quinze) dias de prisão simples (vias de fato).
Na segunda fase, a sanção de cada delito foi
majorada em 1/4 (um quarto) por conta da presença da agravante do
artigo 61, II, do Código Penal (crime cometido com violência contra a
mulher na forma da lei específica). Todavia, mostra-se proporcional e
razoável o acréscimo na fração de 1/6 (um sexto), obtendo-se, à míngua
de outras modificadoras, as penas definitivas de 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.
Correto o regime aberto diante do quantum das
penas e primariedade do réu (CP, artigo 33, § 2o, “c”).
Inviável a substituição das penas por restritiva de
direitos, em razão de os delitos terem sido cometidos com violência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ameaça contra a pessoa (CP, art. 44, I; e Súmula no 5881 do STJ).
Por fim, o MM. Juízo a quo concedeu a suspensão
condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos nos termos do
artigos77 do Código Penal.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação de João Zito Alexandre como incurso nos
artigos 147, caput, do Código Penal; e 21 do Decreto-Lei no 3.688/41
reduzir suas penas a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção; e 17
(dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”